Tribunal: TJBA
Processo: 0526670-39.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526670-39.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULO CESAR QUEIROZ ROCHA e outros

Advogado(s)
:
MHERCIO CERQUEIRA MONTEIRO, CIANNA CARNEIRO MORAIS PEREIRA

APELADO: NOV PATRIMONIAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
HERNANI LOPES DE SA NETO, SAULO VELOSO SILVA, VICTOR HUGO PEREIRA CARVALHO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. INDICAÇÃO DE ENTIDADE INEXISTENTE. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Paulo Cesar Queiroz Rocha e Luciano Paim Santos ajuizaram ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais relacionada a contrato de compra e venda de imóvel rural (Fazenda Pampulha) firmado em 08/06/2005 no Município de Tanquinho/BA. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito reconhecendo a competência da Justiça Arbitral com base em cláusula compromissória que indica o "Conselho Arbitral do Estado da Bahia". Os apelantes recorrem alegando que a entidade indicada jamais existiu, pleiteando o reconhecimento da competência da Justiça Comum.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a cláusula compromissória que indica como competente uma entidade arbitral inexistente pode ser considerada válida e eficaz, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito por incompetência da Justiça Comum.

III. Razões de decidir

Nulidade da cláusula compromissória por impossibilidade jurídica.
A cláusula compromissória indicou especificamente o "Conselho Arbitral do Estado da Bahia" como órgão competente para dirimir conflitos. Restou demonstrado e não contestado que tal entidade jamais existiu. A indicação de entidade inexistente configura condição juridicamente impossível, aplicando-se o art. 123, inciso I, do Código Civil, que invalida negócios jurídicos subordinados a condições física ou juridicamente impossíveis quando suspensivas.

Inaplicabilidade da solução alternativa prevista na cláusula.
A previsão contratual de solução alternativa mediante indicação de árbitros pelas partes refere-se às hipóteses de "extinção ou impedimento" do conselho arbitral, pressupondo existência anterior ou situação temporária superável. Não se aplica à hipótese de inexistência originária da entidade indicada. A específica indicação do "Conselho Arbitral do Estado da Bahia" evidencia a vontade das partes de que o procedimento fosse conduzido por aquela entidade determinada.

Respeito à autonomia da vontade das partes.
Admitir a validade da cláusula mediante aplicação da solução alternativa seria criar nova convenção arbitral não pactuada pelas partes, violando o princípio da autonomia da vontade. Se as partes tivessem a intenção de submeter eventuais conflitos a qualquer tribunal arbitral ou mediante indicação direta de árbitros, assim o teriam estabelecido expressamente no contrato.

Violação aos deveres de boa-fé objetiva e lealdade processual.
Os apelados incluíram no contrato cláusula compromissória indicando entidade que jamais existiu e defenderam sua validade em juízo, violando os deveres de informação, lealdade e boa-fé objetiva previstos no art. 422 do Código Civil, que estabelece a obrigatoriedade de observância dos princípios de probidade e boa-fé na conclusão e execução dos contratos.

Garantia de acesso à jurisdição.
A extinção do processo sem resolução do mérito, neste caso, acarretaria denegação de justiça, privando os apelantes do direito fundamental de acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal). A Lei de Arbitragem não pode ser interpretada como instrumento para obstar o acesso à justiça. Havendo vício insanável na convenção arbitral, compete ao Poder Judiciário processar e julgar o litígio.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido. Sentença reformada. Reconhecida a nulidade da cláusula compromissória arbitral prevista na Cláusula X do contrato. Declarada a competência da Justiça Comum para processar e julgar o feito. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento com análise do mérito da demanda. Invertido o ônus da sucumbência. Apelados condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de ambas as instâncias, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
"A cláusula compromissória arbitral que indica entidade inexistente como órgão competente para dirimir conflitos é nula por impossibilidade jurídica (art. 123, I, do CC), não sendo aplicável a solução alternativa prevista no contrato para hipóteses de extinção ou impedimento, sob pena de violação à autonomia da vontade das partes e criação de convenção arbitral não pactuada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.307/96 (Lei de Arbitragem), arts. 3º, 4º e 8º; CC/2002, arts. 121, 123, I, e 422; CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 485, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria de votos
, em CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.